Tribunal: TJDFT
Processo: 0700083-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700083-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JUAN GUERRA VELOSO DE ARAUJO AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DF DESPACHO Considerando a decisão de não admissão do writ (ID 67633009) e a manifestação da impetrante pela ausência de interesse recursal (ID 67644093), arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 8 de janeiro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator